Tribunal: TJPA
Processo: 0805195-81.2022.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805195-81.2022.8.14.0070

APELANTE: MAX JUNIOR DOS SANTOS GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu às penas de 1 ano e 2 meses de reclusão e 3 meses de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, §13º, e 147, ambos do CP, c/c art. 7º da Lei 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é apto a sustentar a condenação, afastando a pretensão absolutória fundada na insuficiência de provas; (ii) analisar a adequação da dosimetria, notadamente quanto à vetorial dos antecedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada pelo laudo de exame de corpo de delito, que consignou “escoriação com crosta em ombro esquerdo” provocada por instrumento perfurocortante, indicando ofensa à integridade corporal da vítima.

4. A autoria igualmente está comprovada pelos relatos seguros da vítima em sede policial, corroborados pelos depoimentos testemunhais prestados em juízo, especialmente os da vizinha que visualizou as lesões e descreveu as agressões e ameaças, e da policial militar que atendeu a ocorrência.

5. Ainda que a vítima não tenha sido ouvida em juízo, seus relatos prestados na fase inquisitiva foram confirmados por outras provas submetidas ao contraditório, o que autoriza sua utilização como elemento de convicção.

6. Quanto ao crime de ameaça, sua natureza é formal, consumando-se com a intimidação apta a gerar temor, independentemente da produção de resultado naturalístico.

7. No tocante à dosimetria, a valoração negativa dos antecedentes com base em “processos em andamento” afronta a Súmula 444 do STJ, razão pela qual deve ser neutralizada, fixando-se a pena-base no mínimo legal em ambos os tipos penais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para fundamentar condenação em crimes de violência doméstica. 2. O crime de ameaça possui natureza formal, bastando a intimidação idônea a causar temor à vítima para sua consumação. 3. A valoração negativa dos antecedentes não pode se fundamentar em inquéritos ou ações penais sem trânsito em julgado, nos termos da Súmula 444 do STJ”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, II, “f”, 68, 69, 129, §13, 147; CPP, art. 386, VII; Lei 11.340/2006, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2462905, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 6.2.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.8.2023; STJ, REsp n. 1.712.678/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 2.4.2019; STJ, HC n. 466.739/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12.2.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Max Junior dos Santos Gomes apela de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba/PA que o condenou à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão e 3 meses de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes previstos no art. 129, §13º e art. 147 do CP, c/c art. 7º da Lei n. 11.340/2006 (ID 28465511).

O apelante pugna pela absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP, sustentando que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente. Subsidiariamente, postula pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal com a neutralização da circunstância judicial dos antecedentes ou, caso mantida, que seja valorada à fração de 1/8 (ID 28465519).

O Ministério Público contrarrazoou pela reforma parcial da sentença (ID 28465525), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 30555017).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

A hipótese dos autos é de apelante condenado pela prática dos crimes previstos nos art. 129, §13º e art. 147 do CP, c/c art. 7º da Lei n. 11.340/2006, havendo provas substanciais da materialidade e autoria delitiva, de modo que inexiste margem para absolvição por insuficiência probatória.

No caso em exame, da análise do conjunto fático-probatório, verifica-se que a
materialidade
restou comprovada por Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 28465445, pág. 6), bem como pelas declarações da vítima e das testemunhas, os quais também foram conclusivos quanto à autoria delitiva atribuída ao apelante.

A esse respeito, na fase inquisitiva, a vítima relatou, de forma segura e detalhada, a agressão física e ameaça proferida pelo réu, confira-se:

“Informa que está há muitos anos em união estável com Max, não sabendo precisar o tempo ao certo; QUE Max sempre diz que vai mudar, que vai parar de beber, mas nunca para; QUE Max já foi preso em razão de violência doméstica; QUE Max anda bebido e drogado; QUE Max fica dizendo que a declarante dorme com outro homem e que não quer ele e, por causa disso, passa a agredi-la verbal e fisicamente; QUE, por volta das 04h começou a agredir a declarante fisicamente, com tapa e corte com uma faca; QUE só conseguiu sair de casa hoje para ir se esconder na casa da vizinha; QUE Max ficou saindo e voltando para a sua casa, não sabendo precisar quantas vezes ele fez isso; QUE, por volta das 18h a declarante voltou para a sua casa, momento em que não parou mais de ser perturbada; QUE Max foi até a residência, por volta das 20h, e disse que iria chamar a milícia para pendurar o pescoço da declarante em um poste; QUE acha que sua vizinha chamou a polícia militar; QUE deseja a concessão de medidas protetivas de urgência; QUE, com relação às ameaças, deseja representar criminalmente contra seu companheiro; QUE não aguenta mais apanhar e ser ameaçada por ele”. (ID 28465444, pág. 9)

Em complemento, foram ouvidas as testemunhas Bianca Pantoja Ferreira e Lais Lauane Gaia Veras, as quais relataram em juízo o seguinte:

Testemunha Bianca Pantoja Ferreira, vizinha do casal:

“Que estava em casa e o casal estava na residência deles. Que ouviram vários gritos, confusão de casal. Que desceram para averiguar, e ele já tinha agredido ela, cortado o braço dela, tinha jogado a cerveja nas filhas dele, estava usando droga no quarto. Que chegou a ver a vítima ferida. Que levou a vítima à delegacia para registrar a ocorrência. Que ajudou a vítima, colocou ela dentro de casa. Que lembra que o ferimento era no braço. Que o acusado é usuário de drogas. Que viram no local latinha de cerveja, faca que ele tinha usado para cortar o braço dela, drogas no chão, saquinhos de droga. Que era a segunda vez que ele batia nela na residência. Que a vítima confirmou em delegacia o que está relatando. Que o acusado agrediu a vítima dentro da residência e a vítima abriu a porta já machucada. Que ouviu somente as discussões na frente e as ameaças. Que o acusado ameaçou dizendo que iria matar a vítima, que iria bater nela. Que depois do fato o acusado e a vítima continuam juntos. Que o casal não é mais seu vizinho, mas moram próximo. Que não sabe como é a relação hoje em dia”. (mídia audiovisual de ID 28465501)

Testemunha Lais Lauane Gaia Veras, policial:

“Que lembra de ter atendido o caso. Que estava juntamente com o cabo Afonso em patrulha Maria da Penha. Que receberam uma denúncia anônima que estava ocorrendo uma confusão na casa dessas pessoas. Que foram até o local. Que o rapaz estava deitado embriagado em frente a casa e a mulher estava trancada na casa. Que ao falarem com a mulher, ela disse que se trancou por se sentir ameaçada pelo seu companheiro. Que conduziram os dois para a delegacia para os procedimentos cabíveis”. (mídia audiovisual de ID 28465502)

O apelante pretende infirmar a higidez do laudo de exame de corpo de delito sob o argumento de que seria documento ilegível e, portanto, imprestável para demonstrar a materialidade delitiva. Contudo, não lhe assiste razão.

É certo que o documento apresenta grafia de difícil leitura, mas não se pode reduzir a sua validade a um juízo meramente estético. A despeito da baixa legibilidade, é possível extrair do laudo que há a presença de “escoriação com crosta em ombro esquerdo”, provocada por arma branca, com resposta positiva ao quesito “há ofensa à integridade corporal ou à saúde do paciente?” (ID 28465445, pág. 6).

Outrossim, o fato de a vítima não ter sido ouvida em juízo, não tem o condão de infirmar a decisão objurgada quanto à existência da autoria e materialidade delitiva, pois os acontecimentos narrados em sede policial pela ofendida estão em consonância com as lesões descritas no laudo pericial de lesão corporal e foram confirmados pelos demais depoimentos colhidos em juízo, sendo a prova suficiente para sustentar a condenação do réu pela prática do crime imputado na exordial acusatória.

Neste espeque, tenho que a fundamentação expendida na sentença está alinhada com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas produzidas em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.462.905/TO
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 6.2.2024), como se deu na espécie.

Destarte, inviável acolher o pleito absolutório, porquanto, na hipótese, prevalece a jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que “a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher” (STJ,
AgRg no AREsp 2.285.584/MG
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.8.2023).

Ressalte-se, ainda, que “o crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado” (STJ,
REsp n. 1.712.678/DF
, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 2.4.2019).

Desta feita, o crime de ameaça consuma-se quando a vítima é alcançada pela promessa, manifestada pelo agente de forma verbal, por escrito ou gesto, de que estará sujeita a mal injusto e grave, incutindo-lhe fundado temor, não reclamando sua caracterização a produção de qualquer resultado material efetivo.

Nessa senda, escorreita a sentença condenatória, diante da existência de elementos de prova idôneos a demonstrar que o acusado agrediu e ameaçou a vítima, com nítido intuito de amedrontá-la, de modo que os argumentos defensivos não possuem o condão de elidir a verossimilhança do acervo probatório coligido nos autos.

Sob outro ângulo, alega a defesa que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal mediante valoração inidônea da vetorial dos antecedentes.

Com efeito, embora o juízo sentenciante tenha consignado que “o réu é tecnicamente primário, mas responde a outros processos criminais, o que justifica a valoração negativa desta circunstância”, tal fundamentação está em dissonância a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que aduz que “inquéritos policiais, ações penais em andamento e até mesmo condenações ainda não transitadas em julgado, não podem ser considerados como maus antecedentes, má conduta social ou personalidade desajustada, e servir de supedâneo para justificar o afastamento da reprimenda básica do mínimo legalmente previsto em lei, sob pena de malferir o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade. Nesse diapasão, a Súmula n. 444/STJ” (STJ,
HC n. 466.739/PE
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12.2.2019).

Nesse contexto, redimensiono o cálculo dosimétrico da seguinte maneira:

- Para o art. 129, §13º do CP:

Na primeira fase, diante da neutralização do vetor dos antecedentes e inexistindo vetoriais desfavoráveis, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal de 1 ano de reclusão, a qual se torna definitiva, diante da ausência de eventos na segunda e terceira fases do cálculo dosimétrico.

- Para o art. 147 do CP:

Na primeira fase, diante da neutralização do vetor dos antecedentes e inexistindo vetoriais desfavoráveis, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal de 1 mês de detenção. Na segunda fase, embora não haja atenuante, há a presença da agravante prevista no art. 61, II, "f" do CP, sendo fixada a pena intermediária em 1 mês e 5 dias de detenção, a qual se torna definitiva, considerando a ausência de eventos na terceira fase.

Assim, em atenção ao disposto no art. 69 do CP, fica o acusado condenado à pena definitiva de 1 ano de reclusão e 1 mês e 15 dias de detenção, em regime aberto, permanecendo inalteradas as demais disposições da sentença condenatória, inclusive quanto à concessão do
sursis
.

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/03/2026